Tribunal: TJSP
Processo: 2317113-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Tarifa de água e esgoto. Decisão que acolheu parcialmente a exceção apenas para declarar extinta a execução fiscal em relação aos créditos relativos a "outras taxas de prestação de serviços" inscritos na CDA no 449.026. Prosseguimento da execução em relação ao demais créditos. Nulidade da CDA. Alegação de ausência de individualização e clareza nos tributos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Tarifa de água e esgoto. Decisão que acolheu parcialmente a exceção apenas para declarar extinta a execução fiscal em relação aos créditos relativos a "outras taxas de prestação de serviços" inscritos na CDA no 449.026. Prosseguimento da execução em relação ao demais créditos. Nulidade da CDA. Alegação de ausência de individualização e clareza nos tributos executados, ausência de fundamentação e de planilha do débito pormenorizada. CDA remanescente que preenche os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do artigo 202 do CTN. Processo administrativo prévio. Crédito que se constitui de ofício, sendo desnecessário, portanto, a instauração de processo administrativo. Fracionamento. Não ocorrência de violação de dispositivo constitucional (artigo 100, §8o). Ausência de fracionamento de valores decorrentes de execução. Decisão mantida. Recurso não provido.